Tribunal: CARF
Processo: 16327.720195/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (1992) QUE AFASTOU A EXIGIBILIDADE DA CSLL COM FUNDAMENTO NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 7.689/1988. SUPERVENIÊNCIA DA ADI No 15/DF (PUBLICAÇÃO EM 31/08/2007) E TEMA 881/STF. EFICÁCIA PROSPECTIVA. RESPEITO À IRRETROATIVIDADE, À ANTERIORIDADE ANUAL E À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR COMPLEXIVO (LUCRO REAL ANUAL). INEXIGIBILIDADE DA CSLL EM 2007.
Fiscalização inaugurada por intimação de 05/04/2010, com requisição de LALUR, balancetes, DIPJ e DCTF do ano-calendário de 2007. Lavratura de Auto de Infração por ausência de recolhimento/confissão de CSLL, acrescida de glosas (exclusões de receitas e compensações consideradas indevidas) e aplicação de multa qualificada de 150% (art. 44, § 1o, II, da Lei no 9.430/1996).
A contribuinte invoca sentença transitada em julgado (1992) que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei no 7.689/1988 e afastou a exigibilidade da CSLL; sustenta legalidade das exclusões e regularidade das compensações.
A DRJ reconhece a existência da coisa julgada, mas lhe nega eficácia para 2007, por entender haver alteração substancial do suporte normativo da CSLL (LC no 70/1991; Leis nos 8.212/1991, 8.383/1991, 9.430/1996; MP no 2.158-35/2001), mantendo o crédito e admitindo a cumulação de multa isolada com multa de ofício.
A coisa julgada material formada em controle difuso não se desfaz por ato administrativo nem pela mera superveniência de legislação que não reinstitui novo tributo, consoante orientação do REsp 1.118.893/MG (STJ, repetitivo).
À luz do Tema 881/STF, decisões em ação direta ou com repercussão geral interrompem efeitos temporais de coisas julgadas em relações de trato sucessivo, porém com estrita observância dos princípios da irretroatividade, da anterioridade anual e da nonagesimal. Publicado o acórdão da ADI no 15/DF em 31/08/2007, a noventena projeta eficácia somente a partir de 01/12/2007.
Sendo a CSLL apurada no lucro real anual (fato gerador complexivo que se aperfeiçoa em 31/12), e considerando a proteção da confiança e a não surpresa, mantém-se a inexigibilidade da CSLL no ano-calendário de 2007, com eventual exigibilidade apenas a partir de 2008.
Reconhecida a impossibilidade jurídica de constituição do crédito em 2007, ficam prejudicadas as demais matérias suscitadas (glosas, compensações e penalidades, inclusive multa qualificada e eventual cumulação com multa isolada).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720195/2012-15
ACÓRDÃO
1302-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BMG S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO (1992) QUE AFASTOU A EXIGIBILIDADE DA
CSLL COM FUNDAMENTO NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No
7.689/1988. SUPERVENIÊNCIA DA ADI No 15/DF (PUBLICAÇÃO EM
31/08/2007) E TEMA 881/STF. EFICÁCIA PROSPECTIVA. RESPEITO À
IRRETROATIVIDADE, À ANTERIORIDADE ANUAL E À ANTERIORIDADE
NONAGESIMAL. FATO GERADOR COMPLEXIVO (LUCRO REAL ANUAL).
INEXIGIBILIDADE DA CSLL EM 2007.
1.
Fiscalização inaugurada por intimação de 05/04/2010, com
requisição de LALUR, balancetes, DIPJ e DCTF do ano-calendário de 2007.
Lavratura de Auto de Infração por ausência de recolhimento/confissão de
CSLL, acrescida de glosas (exclusões de receitas e compensações
consideradas indevidas) e aplicação de multa qualificada de 150% (art. 44,
§ 1o, II, da Lei no 9.430/1996).
2.
A contribuinte invoca sentença transitada em julgado (1992) que
reconheceu a inconstitucionalidade da Lei no 7.689/1988 e afastou a
exigibilidade da CSLL; sustenta legalidade das exclusões e regularidade das
compensações.
3.
A DRJ reconhece a existência da coisa julgada, mas lhe nega eficácia
para 2007, por entender haver alteração substancial do suporte normativo
da CSLL (LC no 70/1991; Leis nos 8.212/1991, 8.383/1991, 9.430/1996; MP
no 2.158-35/2001), mantendo o crédito e admitindo a cumulação de multa
isolada com multa de ofício.
4.
A coisa julgada material formada em controle difuso não se desfaz
por ato administrativo nem pela mera superveniência de legislação que
Fl. 8175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720195/2012-15
2
não reinstitui novo tributo, consoante orientação do REsp 1.118.893/MG
(STJ, repetitivo).
5.
À luz do Tema 881/STF, decisões em ação direta ou com repercussão
geral interrompem efeitos temporais de coisas julgadas em relações de
trato sucessivo, porém com estrita observância dos princípios da
irretroatividade, da anterioridade anual e da nonagesimal. Publicado o
acórdão da ADI no 15/DF em 31/08/2007, a noventena projeta eficácia
somente a partir de 01/12/2007.
6.
Sendo a CSLL apurada no lucro real anual (fato gerador complexivo
que se aperfeiçoa em 31/12), e considerando a proteção da confiança e a
não surpresa, mantém-se a inexigibilidade da CSLL no ano-calendário de
2007, com eventual exigibilidade apenas a partir de 2008.
7.
Reconhecida a impossibilidade jurídica de constituição do crédito em
2007, ficam prejudicadas as demais matérias suscitadas (glosas,
compensações e penalidades, inclusive multa qualificada e eventual
cumulação com multa isolada).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, vencidos os Conselheiros Marcelo
Izaguirre da Silva e Sérgio Magalhães Lima que votaram por negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchoa Brandao,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

Fl. 8176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720195/2012-15
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BMG S.A. DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (nova denominação de CIFRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO), CNPJ no 08.030.215/0001-67, contra o Acórdão no 10-61.858, proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS – DRJ/POA, que julgou
improcedente a impugnação apresentada aos lançamentos de crédito tributário referentes ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, decorrentes de suposta dedução indevida de perdas no recebimento de créditos no ano-
calendário de 2007, bem como da compensação indevida de prejuízos fiscais no ano-calendário
de 2008.
A autuação decorre de procedimento de fiscalização instaurado por meio do MPF
no 0816600/00221/10, resultando na lavratura de autos de infração em 17/02/2012, com
exigência do IRPJ e da CSLL, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora, apurados até
31/01/2012. O crédito tributário apurado totalizou R$ 3.789.564,65 para o IRPJ e R$ 341.060,81
para a CSLL.
Conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal no 02 (fls. 5718 e ss), a
fiscalização identificou a dedução, a título de perdas em créditos inadimplidos, de montantes que
não preenchiam os requisitos legais previstos no art. 9o da Lei no 9.430/1996, notadamente
quanto aos prazos mínimos de inadimplência e ausência de garantias. A contribuinte, intimada a
prestar esclarecimentos, reconheceu que ocorreu “erro na geração dos dados” das operações que
deveriam estar vencidas há pelo menos 180 dias, admitindo, portanto, a dedução indevida desses
valores (fl. 5721).
O montante das perdas indevidamente deduzidas foi apurado em R$ 5.413.663,78.
A partir desse valor, houve o lançamento do IRPJ e da CSLL correspondentes, com as reduções
legais mediante compensações parciais de prejuízo fiscal e base negativa. Em decorrência da glosa
relativa ao ano de 2007, a fiscalização apurou que houve compensação indevida de prejuízo fiscal
no ano de 2008, no valor de R$ 1.624.099,14.
A contribuinte apresentou Impugnação em 20/03/2012 (fls. 8032-8047),
defendendo, em síntese, que: (i) os arquivos magnéticos entregues à fiscalização tinham caráter
meramente informativo e continham inconsistências involuntárias; (ii) a fiscalização teria se
eximido de analisar efetivamente os documentos físicos dos contratos inadimplidos, o que viciaria
o lançamento; (iii) a exigência da CSLL seria indevida, por haver decisão judicial transitada em
julgado, exarada no bojo da Apelação Cível no 92.01.18688-6, proferida pelo TRF da 1a Região,
reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88 e a inexistência de relação jurídica para a
cobrança da CSLL.
Sustentou, ainda, que a decisão judicial referida estaria amparada pela
jurisprudência do STJ firmada sob o regime de recursos repetitivos (REsp no 1.118.893/MG),
Fl. 8177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720195/2012-15
4
devendo ser observada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nos termos do art. 62-A
do Regimento Interno.
Em momento posterior, por meio de petição protocolada em 27/12/2013 (fl. 8087),
a contribuinte apresentou desistência parcial da impugnação, renunciando expressamente ao
direito sobre o qual se fundava sua defesa quanto ao IRPJ do ano-calendário 2007. A desistência
foi acompanhada de adesão ao parcelamento nos moldes da Lei no 11.941/2009, com base na
reabertura de prazo promovida pela Lei no 12.996/2014 (fl. 8.088).
Na sequência, a 1a Turma da DRJ/POA proferiu decisão pela improcedência da
impugnação quanto à parte remanescente do crédito tributário, especialmente no tocante à
exigência da CSLL de 2007 e ao IRPJ de 2008, mantendo integralmente o lançamento.
Vejamos a ementa do acórdão recorrido:
Acórdão 10-61.858 - 1a Turma da DRJ/POA
Sessão de 5 de abril de 2018
Processo 16327.720195/2012-15
Interessado CIFRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ/CPF
08.030.215/0001-67
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
Decisão judicial transitada em julgado quanto à inconstitucionalidade da CSLL
pode perder sua eficácia quando verificadas alterações legislativas que tenham
modificado o cenário jurídico dentro do qual foi adotada a referida decisão.
A decisão adotada em 1992 perdeu sua eficácia relativamente ao anocalendário
2007 em função de severa modificação da legislação que trata do fato gerador da
CSLL entre a adoção da decisão judicial e a realização dos fatos econômicos que
deram origem à cobrança.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 8.151-8.168),
reiterando os argumentos quanto à impossibilidade de cobrança da CSLL por força de decisão
judicial transitada em julgado e ao vício na formação do crédito tributário, decorrente de apuração
exclusivamente por meio de planilhas eletrônicas. Sustenta, ainda, que não houve reinstituição da
CSLL por legislação superveniente e que a alteração de alíquota e base de cálculo não
descaracteriza a proteção conferida pela coisa julgada.
Reforça que somente restou a tese de CSLL a ser apreciada por este Tribunal:
Em 20.03.2012, a Recorrente apresentou Impugnação ao Auto de Infração, por
meio da qual demonstrou: a impossibilidade de autuação, por amostragem, com
Fl. 8178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720195/2012-15
5
base em arquivos magnéticos; que a autuação referente a exigência da CSLL
afronta flagrantemente a coisa julgada material consubstanciada em seu favor.
Por fim, demonstrou que para o ano calendário de 2008, deve ser considerado o
saldo integral do prejuízo fiscal (R$8.236.072,98), afastando a compensação de
ofício.
No entanto, no curso do processo, a Recorrente aderiu em 27.03.2013 a Anistia
da Lei 12.865/2013, encerrando o litígio quanto ao IRPJ ano-calendário 2007. Em
relação ao IRPJ do período de apuração 2008, a Recorrente efetuou pagamento
integral com benefícios da reabertura da Lei 11.941/2009 promovida pela Lei no
12.996/2014, conforme segue: [...]
Requereu, por fim, a reforma do acórdão recorrido, com o cancelamento do crédito
tributário remanescente, ou, alternativamente, o sobrestamento do presente feito até o trânsito
em julgado do PAF no 16327.721703/2011-93, que trata da cobrança da CSLL da mesma empresa
no mesmo período.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Admissibilidade e Tempestividade
Cumpre reconhecer que o Recurso Voluntário interposto pela contribuinte é
tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade exigidos pelo artigo 33 do Decreto
no 70.235/1972. A intimação do Acórdão no 10-61.858, proferido pela 1a Turma da DRJ/POA,
ocorreu em 17/04/2018, iniciando-se o prazo de trinta dias no primeiro dia útil subsequente, ou
seja, em 18/04/2018, e encerrando-se em 17/05/2018. O recurso foi tempestivamente
protocolado em 15/05/2018, conforme expressamente indicado na peça recursal de fl. 8151.
Além disso, o recurso encontra-se regularmente instruído com as razões de
inconformismo, em que se impugnam os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve
ser conhecido para apreciação de seu mérito.
I – Da análise das preliminares
I.1 – Do pedido de sobrestamento em razão de processo conexo
A Recorrente pleiteia o sobrestamento do presente processo até o julgamento
definitivo do PAF no 16327.721703/2011-93, em que se discute, também, a exigibilidade da CSLL.
Fl. 8179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720195/2012-15
6
No entanto, como bem apontado no acórdão da DRJ, referido processo já foi
julgado em 27/03/2018, com decisão igualmente desfavorável à contribuinte. Ainda que não
houvesse trânsito em julgado naquele feito, inexiste previsão legal para o sobrestamento do
julgamento no âmbito do contencioso administrativo fiscal em virtude de conexão com outro
processo administrativo.
Nos termos da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Regimento Interno do CARF –
“RICARF”), é expressamente vedado aos conselheiros das Turmas de Julgamento o afastamento da
aplicação de tratados, leis ou decretos válidos, ressalvadas apenas hipóteses específicas de
declaração de inconstitucionalidade com trânsito em julgado (art. 98).
Ademais, o art. 99 do RICARF impõe a obrigatoriedade de reprodução das decisões
de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da
repercussão geral, ou pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, exceto quando houver
recurso pendente de julgamento no STF sobre o mesmo tema.
Por outro lado, o art. 100 do mesmo diploma estabelece que a mera afetação de
tema ao regime da repercussão geral não justifica o sobrestamento de julgamento de processos
administrativos no CARF. O sobrestamento só é admitido se houver acórdão de mérito já
proferido, mas ainda sem trânsito em julgado, e desde que esse acórdão declare a
inconstitucionalidade ou ilegalidade da norma debatida.
No caso em apreço, embora o RE no 949.297 (Tema 881) ainda não tenha
transitado em julgado, tal decisão não trata da inconstitucionalidade da CSLL, mas sim dos limites
da coisa julgada tributária diante de posterior julgamento em sede de controle concentrado.
Diante disso, à luz do regime processual do CARF, não há fundamento regimental que autorize o
sobrestamento do presente julgamento, razão pela qual deve ser indeferido o pedido da
contribuinte nesse sentido.
Rejeito, pois, a preliminar.
II – Do mérito: Da Existência de Coisa Julgada Material – Inexigibilidade Da CSLL
A controvérsia gravita em torno da tensão entre, de um lado, a autoridade da coisa
julgada individual formada em controle difuso em favor da contribuinte (fls. 245 a 254, Apelação
Cível no 92.01.18688-6, TRF da 1a Região, trânsito em julgado em 29/10/1992), que reconheceu a
inconstitucionalidade formal e material da Lei no 7.689/1988 e afastou a obrigatoriedade de
recolhimento da CSLL com efeitos permanentes, e, de outro, a eficácia erga omnes de decisão
superveniente proferida em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI no
15/DF.
A contribuinte sustenta que, embora o STF tenha declarado a constitucionalidade
da CSLL, a superveniência desse julgado — publicado em 31/08/2007 — não tem o condão de,
automática e administrativamente, esvaziar decisão transitada em julgado desde 1992, sob pena
Fl. 8180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720195/2012-15
7
de violação ao art. 5o, XXXVI, da Constituição, e aos arts. 467 e 471 do CPC/1973 (atual art. 505 do
CPC/2015).
De outro lado, afirma que a própria tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 881 reconhece que, nas relações jurídicas de trato sucessivo, decisões em repercussão geral
ou em ação direta interrompem os efeitos temporais das decisões anteriores, mas sempre
observados os princípios da irretroatividade, da anterioridade anual e da anterioridade
nonagesimal.
Aduz, por fim, que mesmo na hipótese de aplicação prospectiva do entendimento
firmado pelo STF, a exigibilidade da CSLL não poderia recair sobre os fatos geradores anteriores a
14/10/2007, data em que se completou a noventena constitucional após a publicação do acórdão.
Considerando-se, ademais, que o fato gerador da contribuição é anual e se concretiza em 31/12,
tem-se que a exação referente ao ano-calendário de 2007 permanece abrangida pela coisa julgada
favorável ao contribuinte, inviabilizando a constituição do crédito tributário.
Pois bem.
Conforme se depreende dos autos, a decisão judicial em referência ao controle
difuso à Contribuinte transitou em julgado em 29/10/1992, sem ter sido objeto de ação rescisória,
permanecendo hígida e eficaz quanto aos seus efeitos.
No plano infraconstitucional, há jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça no REsp 1.118.893/MG (Primeira Seção, DJe 06/04/2011), no sentido de que a posterior
afirmação de constitucionalidade da CSLL não desfaz a relação jurídica estabilizada por sentença
transitada em julgado que declarou a inconstitucionalidade da Lei no 7.689/1988, especialmente
quando as leis supervenientes apenas alteraram alíquotas, bases de cálculo ou aspectos de
pagamento, sem reinstituir tributo diverso. Esse entendimento preserva a eficácia preclusiva da
coisa julgada material quando o objeto da sentença foi a própria norma instituidora e sua
incompatibilidade com a Constituição:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ART. 543-C DO CPC.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL. COISA JULGADA. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88 E DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SÚMULA 239/STF. ALCANCE. OFENSA AOS ARTS. 467 E
471, CAPUT, DO CPC CARACTERIZADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
CONFIGURADA. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Discute-se a possibilidade de cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro -
CSLL do contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada em julgado
declarando a inconstitucionalidade formal e material da exação conforme
concebida pela Lei 7.689/88, assim como a inexistência de relação jurídica
material a seu recolhimento.
Fl. 8181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720195/2012-15
8
2. O Supremo Tribunal Federal, reafirmando entendimento já adotado em
processo de controle difuso, e encerrando uma discussão conduzida ao Poder
Judiciário há longa data, manifestou-se, ao julgar ação direta de
inconstitucionalidade, pela adequação da Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL, ao
texto constitucional, à exceção do disposto no art 8o, por ofensa ao princípio da
irretroatividade das leis, e no art. 9o, em razão da incompatibilidade com os arts.
195 da Constituição Federal e 56 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT (ADI 15/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno,
DJ 31/8/07).
3. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em sentido
oposto à decisão judicial transitada em julgado em nada pode alterar a relação
jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade ao próprio
controle difuso de constitucionalidade.
4. Declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre o contribuinte e o
fisco, mediante declaração de inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, que instituiu
a CSLL, afasta-se a possibilidade de sua cobrança com base nesse diploma legal,
ainda não revogado ou modificado em sua essência.
5. "Afirmada a inconstitucionalidade material da cobrança da CSLL, não tem
aplicação o enunciado no 239 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o
qual a "Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado
exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores" (AgRg no AgRg nos
EREsp 885.763/GO, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Primeira Seção, DJ
24/2/10).
6. Segundo um dos precedentes que deram origem à Súmula 239/STF, em matéria
tributária, a parte não pode invocar a existência de coisa julgada no tocante a
exercícios posteriores quando, por exemplo, a tutela jurisdicional obtida houver
impedido a cobrança de tributo em relação a determinado período, já
transcorrido, ou houver anulado débito fiscal. Se for declarada a
inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo, não há falar na restrição em
tela (Embargos no Agravo de Petição 11.227, Rel. Min. CASTRO NUNES, Tribunal
Pleno, DJ 10/2/45).
7. "As Leis 7.856/89 e 8.034/90, a LC 70/91 e as Leis 8.383/91 e 8.541/92 apenas
modificaram a alíquota e a base de cálculo da contribuição instituída pela Lei
7.689/88, ou dispuseram sobre a forma de pagamento, alterações que não
criaram nova relação jurídico-tributária. Por isso, está impedido o Fisco de cobrar
a exação relativamente aos exercícios de 1991 e 1992 em respeito à coisa julgada
material" (REsp 731.250/PE, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ
30/4/07).
8. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C
do Código de Processo Civil e da Resolução 8/STJ.
Fl. 8182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720195/2012-15
9
(REsp n. 1.118.893/MG, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção,
julgado em 23/3/2011, DJe de 6/4/2011.)
O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em controle concentrado, proferiu
julgamento no AD no 15/DF, publicado no DJ em 31/08/2007, transitado em julgado em
12/09/2007, tendo reconhecido constitucionalidade da CSLL, nos seguintes termos:
O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, conheceu da ação
direta e julgou-a parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade
dos artigos 8o e 9o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, julgando, no
mais, improcedentes os pedidos formulados. Votou o Presidente. Ausentes,
justificadamente, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e a Senhora Ministra
Cármen Lúcia e, neste julgamento, a Senhora Ministra Ellen Gracie (Presidente).
Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Gilmar Mendes (Vice-Presidente).
Plenário, 14.06.2007.

Com efeito, importa destacar que a decisão judicial transitada em julgado em favor
da Recorrente teve por objeto a própria inconstitucionalidade da norma instituidora da CSLL, isto
é, da Lei no 7.689/1988, em sua essência estrutural, com base na qual se afastou a existência de
relação jurídico-tributária material entre a União e a Contribuinte.
A tese sustentada pela autoridade fiscal e acolhida pela DRJ/POA — no sentido de
que alterações legislativas supervenientes teriam modificado substancialmente a natureza do
tributo, rompendo a eficácia da coisa julgada — não se sustenta à luz da dogmática tributária
contemporânea, tampouco encontra amparo na jurisprudência dominante do STJ.
O próprio acórdão recorrido reconhece expressamente a existência e a higidez
formal dessa decisão judicial, ao consignar, no voto, o seguinte: “A decisão judicial favorável ao
impugnante, objeto do processo judicial número 90.0003676-3 não é inválida, pois transitou em
julgado e não foi objeto de ação rescisória. Cabe identificar se a referida decisão é ou não eficaz
relativamente à exigência da CSLL atinente ao ano-calendário 2007”.
Assim, não se discute nos autos a validade ou a existência da coisa julgada, mas
tão somente sua eficácia.
A estrutura normativa da CSLL, tal como desenhada desde sua instituição, tem
como regra-matriz de incidência o lucro das pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, enquanto
fato gerador, e como sujeito passivo as referidas pessoas jurídicas, sendo o tributo apurado por
meio de lançamento por homologação.
Conforme leciona Paulo de Barros Carvalho:
A base de cálculo há de guardar pertinência lógica com o critério material da
hipótese. Isso significa que a grandeza eleita como base de cálculo deve ser a
expressão numérica do comportamento que se tomou como núcleo da hipótese.
Fl. 8183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720195/2012-15
10
A base de cálculo não pode ser elemento periférico, mas deve inserir-se no
próprio cerne da regra-matriz de incidência. Em face disso, as alterações que se
fizerem na base de cálculo têm o potencial de afetar a identidade do tributo,
apenas quando modificarem esse núcleo essencial; do contrário, permanecem
como simples desdobramentos operacionais.
(CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 24. ed. São Paulo:
Saraiva Educação, 2012, p. 339-341)
Nesse contexto, o que se verifica ao longo do tempo é que as leis supervenientes à
Lei no 7.689/88 — a exemplo das Leis nos 7.856/89, 8.034/90, 8.212/91, 8.383/91, 9.316/96,
10.637/02, dentre outras — não instituíram nova contribuição social sobre o lucro, mas apenas
alteraram a operacionalização de aspectos secundários da já existente CSLL, mantendo incólume a
sua regra-matriz de incidência.
Assim, não há falar em modificação estrutural da obrigação tributária apta a
interromper ou relativizar a eficácia da coisa julgada material, nos termos do artigo 471, inciso I,
do CPC/1973 (vigente à época), que expressamente excepciona sua aplicabilidade em hipóteses de
modificação do estado de fato ou de direito apenas quando a sentença versar sobre relações
jurídicas continuativas sem conteúdo constitucional consolidado, o que não é o caso da CSLL, cuja
norma instituidora foi declarada inconstitucional por decisão judicial definitiva, na espécie.
Conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.118.893/MG,
julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC/1973, mesmo após a edição de normas complementares
à Lei no 7.689/88, a base jurídica da exação da CSLL permaneceu intocada:
As Leis 7.856/89 e 8.034/90, a LC 70/91 e as Leis 8.383/91 e 8.541/92 apenas
modificaram a alíquota e a base de cálculo da contribuição instituída pela Lei
7.689/88, ou dispuseram sobre a forma de pagamento, alterações que não
criaram nova relação jurídico-tributária. (REsp 1.118.893/MG, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJe 06/04/2011)
Portanto, a tentativa de afastar a coisa julgada, sob o argumento de supostas
modificações da regra-matriz da CSLL, não encontra respaldo nem na dogmática tributária nem na
jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser rejeitada.
No caso, a exigência fiscal relativa ao exercício de 2007 incide sobre a mesma
norma declarada inconstitucional pelo julgado de 1992 em controle difuso, e, como tal, está
abrangida pela eficácia preclusiva da coisa julgada material, impedindo a constituição válida do
crédito tributário.
Nesse sentido, colaciona-se a íntegra da ementa do Acórdão no 1302-007.420,
proferido pela 1a Seção, 3a Câmara, 2a Turma Ordinária, na sessão de 27/06/2025, no âmbito
deste Egrégio CARF:
PROCESSO: 16277.720206/2023-20
ACÓRDÃO: 1302-007.420 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
Fl. 8184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720195/2012-15
11
SESSÃO DE: 27 de junho de 2025
RECORRENTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2019, 2020
COISA JULGADA. EFEITOS. TEMA 881.
Os efeitos da coisa julgada não subsistem ante decisão em sentido contrário
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, consagrada quando da Suprema Corte
exarar acórdão de Recurso Extraordinário ou União propor Ação Rescisória,
ambos determinantes. As decisões do STF em controle concentrado de
constitucionalidade não são aptas a extinguir a coisa julgada que tenha se
formado, mesmo nas relações jurídicas de trato sucessivo.
A coisa julgada oriunda de decisão judicial transitada em julgado que declara a
inconstitucionalidade da exigência da CSLL, não pode ser afastada ou mitigada por
alterações legislativas supervenientes que não tenham reinstituído novo tributo.
A tentativa da Administração Tributária de cobrar novamente a exação, sem
prévia ação rescisória, fere os artigos 467 e 471 do CPC e o artigo 5o, XXXVI da
Constituição Federal, restando vedada a desconsideração da coisa julgada por ato
administrativo.
CSLL. CUMULAÇÃO DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A imposição simultânea das multas de ofício e isolada sobre a mesma base de
cálculo, quando ausente previsão legal expressa, configura bis in idem. Ambas as
penalidades incidem sobre a inobservância do dever principal de recolher tributo,
e não podem ser aplicadas cumulativamente.
Recurso Voluntário Provido.
A ementa supra reafirma que a decisão judicial transitada em julgado impede a
cobrança da CSLL, inclusive nos exercícios subsequentes, salvo nos casos em que a Fazenda
Nacional promova ação rescisória e obtenha êxito em desconstituir a sentença. A mera edição de
novas normas, como as Leis no 8.212/91, 9.316/96, 10.637/02 ou a LC no 70/91, não é suficiente
para afastar a autoridade da coisa julgada, conforme entendimento consolidado no âmbito
judicial e administrativo.
Corrobora esse entendimento a decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
no julgamento do Recurso Especial do Contribuinte no processo no 10665.001343/2009-78,
materializada no Acórdão no 9101-004.109, julgado em 10 de abril de 2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
SENTENÇA JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Fl. 8185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720195/2012-15
12
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável a contribuinte, seus
termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente
porque o Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade da CSLL em
relação às empresas (ADI no 15/DF). No entanto, é necessário considerar que tal
reconhecimento de constitucionalidade não tem o condão de invalidar
automaticamente decisões anteriores do Poder Judiciário, proferidas sob
fundamento de inconstitucionalidade da exação, sob pena de esvaziamento da
coisa julgada material.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. FATO GERADOR ÚNICO. BIS IN IDEM.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44, II, “b” da Lei no 9.430/96, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurados no
ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício (Súmula CARF no 105).
Tramitam nas turmas de julgamento casos com diferentes graus de complexidade,
sendo as consequências da aplicação das multas sobre bases distintas. A dupla
aplicação exige razoabilidade e segurança jurídica, e a multa isolada sobre
estimativas não pode ser exigida conjuntamente com a multa de ofício.
E, ainda, julgados do mesmo Contribuinte, em outras turmas:
PROCESSO 16327.720685/2019-80
ACÓRDÃO 1001-003.403 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE 8 de julho de 2024
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE BMG S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
(CIFRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
RECORRIDA FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2014
CSLL. INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. SUPERVENIÊNCIA
DE
JULGAMENTO
COM
EFEITOS
ERGA
OMNES
DECLARANDO
A
CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO E ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS.
PREVALÊNCIA DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA EM CONTROLE DIFUSO.
Contra os contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial, transitada em
julgado, proferida em sede de controle difuso, declarando a inconstitucionalidade
de lei que instituiu um determinado tributo, não pode ser lavrada Autuação
referente a tal obrigação.
Não pode haver a sobreposição de declaração de constitucionalidade, posterior e
superveniente, dessa Contribuição pelo E. Supremo Tribunal Federal, sob pena de
Fl. 8186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720195/2012-15
13
esvaziamento da eficácia do controle difuso de constitucionalidade, conforme
entendimento estampado no REsp no 1.118.893/MG, julgado dentro do regime do
art. 543-C do CPC/73 (Tema Repetitivo 340). Incidência da previsão do artigo 98,
parágrafo único, inciso II, alínea “a”, do RICARF vigente.
As alterações na legislação da CSLL, promovidas após a Lei no 7.689/88, não
modificaram os elementos primordiais de sua regra matriz, restando preservada a
sua materialidade e os demais critérios do seu arquétipo jurídico.
Sob todas essas circunstâncias, somente poder-se-ia exigir CSLL do contribuinte se
fosse, previa e definitivamente, obtido êxito pela Fazenda Nacional no exercício
da prerrogativa excepcional tratada no inciso I, do art. 471 do CPC/73 (inciso I, do
art. 505 do Codex Processual Civil de 2015).

Processo no 16327.002083/2005-41
Recurso Especial do Procurador
Acórdão no 9101-005.706 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 12 de agosto de 2021
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado CIFRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO(CSLL)
Ano-calendário: 1999, 2002, 2003
CSLL. INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA.
SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COM EFEITOS ERGA OMNES DECLARANDO A
CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO E ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS.
PREVALÊNCIA DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA EM CONTROLE DIFUSO.
Contra os contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial, transitada em
julgado, proferida em sede de controle difuso, declarando a inconstitucionalidade
de lei que instituiu um determinado tributo, não pode ser lavrada Autuação
referente a tal obrigação.
Não pode haver a sobreposição de declaração de constitucionalidade, posterior e
superveniente, dessa Contribuição pelo E. Supremo Tribunal Federal, sob pena de
esvaziamento da eficácia do controle difuso de constitucionalidade, conforme
entendimento estampado no REsp no 1.118.893/MG, julgado dentro do regime do
art. 543-C do CPC/73 (Tema Repetitivo 340). Incidência da previsão do §2o, do art.
62, do Anexo II, do RICARF vigente.
As alterações na legislação da CSLL, promovidas após a Lei no 7.689/88, não
modificaram os elementos primordiais de sua regra matriz, restando preservada a
sua materialidade e os demais critérios do seu arquétipo jurídico.
Fl. 8187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720195/2012-15
14
Sob todas essas circunstâncias, somente poder-se-ia exigir CSLL do contribuinte se
fosse, previa e definitivamente, obtido êxito pela Fazenda Nacional no exercício
da prerrogativa excepcional tratada no inciso I, do art. 471 do CPC/73 (inciso I, do
art. 505 do Codex Processual Civil de 2015).
A transcrição dos julgados reforça a posição já adotada por esta relatoria de que a
decisão judicial favorável ao contribuinte permanece válida e eficaz, desde que não
desconstituída por ação rescisória.
Assim, é de se observar o conteúdo do Tema 881, firmada no RE 949.297 STF,
quando esclarece que decisões proferidas em controle concentrado ou sob repercussão geral
interrompem os efeitos temporais de coisa julgada anterior em relações de trato sucessivo, mas
sempre com observância dos princípios da irretroatividade, da anterioridade anual e da
anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.
Explicitado o vetor hermenêutico, a discussão desloca-se do plano da validade da
coisa julgada (que subsiste até desconstituição pela via própria) para o plano de sua eficácia
temporal a partir do marco objetivo da decisão superveniente com efeitos erga omnes.
Vejamos o que prevê a tese:
Tese
1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a
coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de
trato sucessivo.
2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral
interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em
julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade
anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do
tributo.
Aplicando-se esse regime ao caso concreto, parte-se do cronograma processual
objetivo da ADI no 15/DF: julgamento em 14/06/2007, publicação em 31/08/2007 e trânsito em
julgado em 12/09/2007. Considerando que a anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6o, da
Constituição) se projeta a partir da publicação, tem-se que a eficácia oponível ao contribuinte
inicia-se em 01/09/2007, com termo final da noventena em 29/11/2007 (contagem de 90 dias),
o que, por segurança, conduz ao marco de 30/11/2007 como último dia de vigência do
entendimento anterior e 01/12/2007 como primeiro dia apto à incidência do novo regime.
Todavia, a CSLL apurada no lucro real anual possui fato gerador complexivo, que se
aperfeiçoa em 31/12 do ano-calendário. Nessa moldura, o respeito aos princípios da
irretroatividade e da não surpresa — dos quais a anterioridade nonagesimal e a anterioridade
anual são corolários — impõe reconhecer que, embora a noventena tenha se completado no final
Fl. 8188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720195/2012-15
15
de novembro, o fato gerador anual de 2007 se encerra em 31/12/2007, já integralmente irradiado
por uma realidade jurídica que, até quase o termo final do período, permanecia protegida pela
coisa julgada. Daí por que a exigibilidade, em observância estrita aos princípios protetivos do
contribuinte, projeta-se de modo seguro a partir do ano-calendário de 2008.
Esse raciocínio é compatível com a orientação do Supremo Tribunal Federal no
AG.REG. no RE 1.509.629/SP, julgado em 09/04/2025, que trata de incidência normativa sobre
fatos geradores passíveis de isolamento dentro do mesmo ano-base, reafirmando a vedação à
retroatividade e a necessidade de respeitar a anterioridade nonagesimal, bem como com a leitura
sistemática do art. 505 do CPC/2015 (antigo art. 471 do CPC/1973) acerca dos limites objetivos e
temporais da coisa julgada em relações continuativas. Vejamos a ementa do julgado:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL.
INCIDÊNCIA SOBRE LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA DA MEDIDA
PROVISÓRIA N. 1.858-6/1999 SOBRE FATOS GERADORES ANTERIORES A SUA
VIGÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. PRECEDENTES.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO – CSLL SOBRE FATOS GERADORES PASSÍVEIS DE ISOLAMENTO
OCORRIDOS NO MESMO ANO-BASE A PARTIR DA VIGÊNCIA DA MEDIDA
PROVISÓRIA N. 1.858-6/1999, OBSERVADO O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE
NONAGESIMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Por conseguinte, na esteira desses precedentes, e considerando que (i) a decisão
judicial que beneficiou a recorrente, transitada em julgado em 1992, não foi rescindida, (ii) o
julgamento do STF em sede de controle concentrado na ADI no 15/DF e os efeitos do Tema no 881
no RE no 949.297 da mesma Corte (aplicável considerando o art. 99 do RICARF), (iii) o
entendimento de que o Contribuinte é optante pelo lucro real anual, e incursa em fato gerador
complexivo, e (iv) o teor do AG.REG. no RE 1.509.629/SP; entendo que deve ser anulada a
exigência fiscal relativa à CSLL na integralidade do ano-calendário de 2007.
Diante do voto pelo provimento do recurso, resta prejudicada a análise quanto aos
demais pontos de mérito.
III – Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer a eficácia da coisa julgada material e, com isso, cancelar integralmente a exigência da
CSLL relativa ao ano-calendário de 2007.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 8189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.500 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720195/2012-15
16

Fl. 8190
DF CARF MF
Original